Tribunal: CARF
Processo: 12448.908869/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.908869/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.322 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2022
Recorrente
MPL CORPORATE SOFTWARE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
IRRF. AUSÊNCIA DE DIRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO POR
MEIO ALTERNATIVO. POSSIBILIDADE.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos (Súmula CARF no 143).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
HOMOLOGAÇÃO DEFERIDA.
Comprovadas a liquidez e certeza de parcela do crédito vindicado, deve ser
homologado parcialmente o PER/DCOMP até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso, reconhecendo crédito a título de saldo negativo no valor de R$ 242.789,51 no ano-
calendário de 2005 e homologando a compensação até o limite do crédito total reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.908869/2011-95
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.322 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908869/2011-95

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/RJO.
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata da Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório parcialmente reproduzido abaixo, com número de
rastreamento 930853188, emitido eletronicamente em 04/05/2011, referente ao
crédito demonstrado no PER/DCOMP no 42836.85125.290906.1.7.02-2175.
(...)
O detalhamento das parcelas porventura confirmadas encontra-se no
documento intitulado “Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Tendo tomado ciência da decisão proferida em 18 de maio de 2011 (fls.
42), a contribuinte, irresignada, apresentou sua Manifestação de Inconformidade
em 17 de junho de 2011 (fls. 14 a 18), expondo, em síntese, o seguinte:
MI.01) Informa que a contestadora verificou que os valores originais dos
créditos de IRPJ retidos no ano-calendário em análise não foram
adequadamente informados a RFB pelos tomadores de serviços;
MI.02) Reproduz a análise pela interessada realizada, onde são
destacadas as parcelas dos créditos não confirmadas ou parcialmente
confirmadas, bem como os valores efetivamente retidos na fonte confirmados
pelas notas fiscais emitidas e extratos bancários, comprovando o seu
recebimento líquido das retenções;
MI.03) Informa que a manifestante não conseguiu em tempo hábil para a
contestação que ora faz os informes de rendimentos das fontes pagadoras (que
serão retificados em função de erro material), mas mostrando sua boa-fé
apresenta a relação das notas fiscais, suas retenções na fonte e o valor líquido
recebido conforme extratos bancários;
MI.04) Apresenta ementa de acórdão proferido no âmbito do 1o Conselho
de Contribuintes que afirma ter embasado o procedimento pela interessada
adotado;
MI.05) Informa que, por erro material, o IRRF retido pelo CNPJ no
07.437.241/0001-41 foi informado na DIPJ e no PER/DCOMP com código de
receita 3426, quando o correto é o código de receita 6800, de acordo com o
Informe de Rendimentos que segue em anexo;
MI.06) Requer a manifestante:
a) O reconhecimento dos créditos oriundos das retenções na fonte com
base nas informações, notas fiscais e extratos bancários apresentados;
b) O reconhecimento dos créditos oriundos das retenções na fonte com
código de receita 6800, conforme Informe de Rendimentos anexo à
manifestação de inconformidade; e
c) Retificar a decisão da não homologação do PER/DCOMP em
observação.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.322 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908869/2011-95

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJO,
conforme acórdão n. 12-109.204, de 30 de julho de 2019 (e-fl. 150).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 179, no qual
repete e reafirma fundamentos arguidos em sede de Manifestação de Inconformidade,
acrescentando que:
- apresentou todas as notas fiscais emitidas, juntamente com o comprovante de
movimentação bancária, deixando cediço que houve o desconto do Imposto de Renda na Fonte,
o que por si só, já garante à Recorrente a possibilidade de usar esse crédito para abater em
eventuais débitos;
- é fato que houve o desconto do Imposto de Renda diretamente na fonte, tendo
em vista que as notas fiscais e os comprovantes de movimentação bancária demonstram a
diferença entre o valor da nota e o pagamento efetivamente realizado na conta da Recorrente;
- Restou ainda comprovado que houve um mero erro material constante na
informação do código 3426 no Per/Dcomp e DIPJ, sendo que o correto seria informar o código
6800;
- o mero erro material não pode ser objeto para prejudicar ou cercear o direito real
da Peticionante, tendo em vista que tal situação não fere qualquer princípio tampouco vai de
encontro com a legislação vigente.
Ao final, requer o provimento do recurso.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.322 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908869/2011-95

Mérito
A controvérsia instalada diz respeito à comprovação da certeza e liquidez de parte
do crédito originário de saldo negativo de IRRF do ano-calendário de 2005, homologado
parcialmente pelo Despacho Decisório Eletrônico.
O acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a postulação do ora
Recorrente com base nos seguintes argumentos:
(...)
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos§§1oe2odo art. 7o, e no§1odo art. 8o.
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes
para o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999
à contribuição social.
A interessada anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na
fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que
alega ter em seu favor no ano-calendário 2005.
Entretanto, até mesmo a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de
dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes
pagadoras na DIRF.
Eis a situação atual das parcelas de IRRF em análise:
CNPJ da Fonte Pagadora: 07.437.241/0001-41 (fls. 20 a 21)
Código de Receita: 6800
R$ 2.368,90 + R$ 659,83 + R$ 193,72 + R$ 1.171,22 + R$ 3.744,29 + R$ 98,49 + R$
2.616,79+ R$ 1.311,75 + R$ 63,97 + R$ 85,13 + R$ 80,69 + R$ 4.876,52 + 306,70 =
R$ 17.578,00.

Total de retenções na fonte confirmadas por código de receita:
*Receita de serviços prestados (1708): R$ 88.867,46 + R$ 28.876,54 = R$ 117.744,00
*Receitas financeiras (6800 e 3426): R$ 19.547,39 + R$ 17.578,00 = R$ 37.125,39
(...)
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.322 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908869/2011-95

Os rendimentos tributáveis que sofreram as citadas retenções são compatíveis
com o declarado em sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica 2006 AC 2005.
Crédito total confirmado:
R$ 108.414,85 + R$ 46.454,54 + R$ 98.609,21 = R$ 253.478,60
Diante do exposto, o Despacho Decisório deve ser reformado nos termos
seguintes:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 239.449,53. Valor na DIPJ: R$ 239.449,53.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 257.470,21.
IRPJ devido(a): R$ 18.020,68
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido(a)) limitado ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que, quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.

Da leitura dos excertos supra, depreende-se que só foi reconhecido crédito de
IRRF relativo a retenções comprovadas por informe de rendimentos ou declaradas em DIRF das
fontes pagadoras. Com base neste entendimento, o acórdão recorrido simplesmente ignorou as
notas ficais e extratos bancários acostados aos autos relativos a outras retenções de IR vindicadas
pelo sujeito passivo.
Discordo do entendimento de que somente com a apresentação DIRF e do informe
de rendimentos seria viável o aproveitamento do crédito de IRRF pleiteado pelo sujeito passivo.
E o motivo da discordância é fundado no risco (não pouco comum) de tais
obrigações acessórias serem apresentadas com inconsistências, ou mesmo descumpridas pelos
responsáveis tributários (compradores e tomadores de serviço), não me parecendo razoável negar
o reconhecimento de direito creditório de um contribuinte em decorrência de irregularidades
relacionadas ao cumprimento de obrigação legal de terceiros, mormente quando presentes nos
autos elementos que atestam a existência da operação que deu origem ao crédito e ausente
qualquer nexo de causalidade entre alguma ação ou omissão do contribuinte e a falta de entrega
da DIRF e do informe de rendimentos.
Cito jurisprudência do CARF alinhada a este entendimento:

No caso dos autos, foram colacionados extratos bancários e notas ficais do
período-base examinado (e-fls. 74-146), bem como planilha demonstrativa do crédito pleiteado,
reproduzida a seguir:
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.322 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908869/2011-95

Da análise dos autos, registro, primeiramente, que os valores de IRRF foram
destacados nas respectivas notas ficais examinadas.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.322 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908869/2011-95

Constato, também, que os extratos bancários colacionados registram
transferências de numerário em favor do contribuinte em períodos e valores compatíveis ou
coincidentes com os descritos nas respectivas notas ficais após deduzidos os tributos retidos.
Compulsando, por amostragem, as NF e efetuando-se o cálculo de 1,5% de IRRF,
confirmam-se parcialmente os valores retidos vindicados pelo Recorrente, conforme quadro
seguinte:
CNPJ
Razão Social
no
Nota
fiscal
Valor da
operação
Crédito IRRF
Reconhecido
e-fls.
Extrato
banc.
e-fls.
Valor liquido
recebido
01.183.614/0001-19
Ediouro
Publicações
3257
35.568,51
533,53
80
Santander
Banespa
82
33.381,04
01.183.614/0001-19
Ediouro
Publicações
3218
71.137,03
1.067,06
77
Santander
Banespa
78
66.762,10
01.183.614/0001-19
Ediouro
Publicações
3279
35.568,51
533,53
84
Santander
Banespa
86
33.381,04
01.183.614/0001-19
Ediouro
Publicações
3303
35.568,51
533,53
88
Santander
Banespa
89
33.379,04
01.183.614/0001-19
Ediouro
Publicações
3358
35.568,51
533,53
92
Santander
Banespa
94

01.183.614/0001-19
Ediouro
Publicações
3340
2.339,83
35,10
93
Santander
Banespa
94
38.988,82
01.183.614/0001-19
Ediouro
Publicações
3383
35.568,51
533,53
97
Santander
Banespa
98
33.379,04
01.183.614/0001-19
Ediouro
Publicações
3376
14.700,17
220,50
101
Santander
Banespa
103
13.796,11
01.183.614/0001-19
Ediouro
Publicações
3386
53.352,77
800,29
102
Santander
Banespa
103
50.071,58
01.183.614/0001-19
Ediouro
Publicações
3440
53.352,77
800,29
106
Santander
Banespa
107
25.071,58

25.000,00
TOTAL:

5.590,89

02.004.642/0004-37
Sangari do
Brasil
0799
3.918,37
58,78
109
Santander
Banespa
110
3.677,39
02.004.642/0004-37
Sangari do
Brasil
0824
1.679,30
25,19
111
Santander
Banespa
112
1.654,11
02.004.642/0004-37
Sangari do
Brasil
0796
4.408.16
66,12
140
Citibank
141
4.137,06
02.004.642/0004-37
Sangari do
Brasil
0753
12.723,03
190,95
144
Citibank
146
11.940,66
TOTAL:

341,04

33.815.580/0001-24
Cimento Mauá
3160
28.311,02
424,67
113
Banco do
Brasil
114
26.569,89
33.815.580/0001-24
Cimento Mauá
3180
34.261,60
513,92
115
Banco do
Brasil
117
32.154,52
33.815.580/0001-24
Cimento Mauá
3204
8.875,02
0,00
116
Banco do
Brasil
117
8.875,02
33.815.580/0001-24
Cimento Mauá
3222
12.604,02
189,06
118
Banco do
Brasil
120
11.828,87
33.815.580/0001-24
Cimento Mauá
3250
10.881,90
163,22
119
Banco do
Brasil
120
10.212.66
33.815.580/0001-24
Cimento Mauá
3280
587,60
0,00
121
Banco do
Brasil
122
56.337,40
33.815.580/0001-24
Cimento Mauá
3311
3.579,84
53,70
125
Banco do
Brasil
126
3.526,14
33.815.580/0001-24
Cimento Mauá
3396
2.350,40
35,26
127
Santander
Banespa
128
2.313.14
33.815.580/0001-24
Cimento Mauá
3345
1.322,10
19,83
131
Citibank
134
1.302,27
TOTAL:

1.399,66

TOTAL GERAL:

7.331,59

Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.322 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908869/2011-95

Observo, por oportuno, que os rendimentos tributáveis que sofreram as retenções
são compatíveis com o declarado na DIPJ/2006 do sujeito passivo.
Apura-se, assim, o seguinte valor de crédito de IRRF:
PARC. CRÉDITO
RETENÇÕES
FONTE
CONFIRMADAS-
DDE
158.871,01
CONFIRMADAS
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
17.578,00
CONFIRMADAS
NO RECURSO
7.331,59
Total
183.780,60
A partir daí, calcula-se o saldo negativo do período-base examinado (AC 2005):

DDE
DRJ
CARF
Parcelas confirmadas
235.900,60
253.478,60
260.810,19
IRPJ devido
18.020,68
18.020,68
18.020,68
Saldo Negativo disponível
217.879,92
235.457,92
242.789,51
Cumpre observar que o saldo negativo apurado é superior ao valor pleiteado no
PER/DCOMP retificador em questão, do que resulta a homologação integral da declaração de
compensação em questão.

Nesse quadro, provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo crédito a
título de saldo negativo no valor de R$ 242.789,51 no ano-calendário de 2005 e homologando a
compensação até o limite do crédito total reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.322 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.908869/2011-95

Fl. 200
DF CARF MF
Original